Tribunal: TJSP
Processo: 1054996-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AÇÃO DE RITO COMUM – CONCURSO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – CANDIDATO ELIMINADO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pretensão de reintegração e danos morais – Não cabimento – Conduta irregular que constitui critério objetivo de eliminação, expressamente previsto no edital – Motivação idônea que sustenta o ato administrativo, não caracterizando ofensa aos ditames legais e constitucionais,

Ementa:
AÇÃO DE RITO COMUM – CONCURSO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – CANDIDATO ELIMINADO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pretensão de reintegração e danos morais – Não cabimento – Conduta irregular que constitui critério objetivo de eliminação, expressamente previsto no edital – Motivação idônea que sustenta o ato administrativo, não caracterizando ofensa aos ditames legais e constitucionais, especialmente, diante da discricionariedade inerente à fase de investigação social, na qual, presentes a razoabilidade e proporcionalidade, não pode o Judiciário interferir – Sentença de improcedência mantida.
– Apelo desprovido.